Tribunal: TJES
Processo: 0003300-60.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003300-60.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ CLAUDIO MAGALHAES MACIEL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003300-60.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CLAUDIO MAGALHAES MACIEL, BRUNA SANTANA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruna Santana da Silva e Luiz Cláudio Magalhães Maciel contra sentença que os condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela tentativa de furto qualificado mediante arrombamento e concurso de agentes. Os réus foram flagrados dentro de agências bancárias, após acionamento da central de monitoramento do banco, com danos às instalações e subtração de celulares. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, posição acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tentativa de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, das imagens de segurança, do relatório policial, e dos depoimentos colhidos em juízo, os quais são coerentes e convergentes entre si.

A palavra da vítima, ratificada em juízo, confirma os danos causados às agências e a subtração de celulares, além da prisão em flagrante dos apelantes.

As testemunhas policiais relataram que os réus foram surpreendidos no interior da agência durante a noite, tentaram se esconder no teto e confessaram a prática do crime no momento da prisão.

Os apelantes permaneceram em silêncio nos interrogatórios judiciais, não apresentando versão alternativa dos fatos, o que corrobora os demais elementos probatórios.

A jurisprudência pátria reconhece a relevância da palavra da vítima e da atuação policial em flagrante, especialmente quando harmônicas com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tentativa de furto qualificado é válida quando a prova dos autos demonstra de forma coesa e harmônica a autoria e a materialidade delitivas, inclusive com prisão em flagrante, depoimentos consistentes e imagens captadas no momento do crime.

O silêncio do réu, quando desacompanhado de provas em sentido contrário, não tem o condão de afastar a robustez do conjunto probatório.

A palavra da vítima e a narrativa das testemunhas policiais possuem valor probatório relevante, especialmente quando corroboradas por outras provas materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Rec 07197.81-02.2022.8.07.0009, Rel. Desª Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 28.09.2023, publ. PJe 13.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003300-60.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CLAUDIO MAGALHAES MACIEL, BRUNA SANTANA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNA SANTANA DA SILVA E LUIZ CLÁUDIO MAGALHÃES MACIEL
, em face da r. sentença que o condenou a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa por incurso nas penas no artigo 155, §4º, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta dos meses de março e abril, os apelantes Bruna Santana da Silva e Luiz Cláudio Magalhães Maciel tiveram problemas em algumas unidades bancárias. A apelante Bruna foi presa nas agências Moscoso e Itaparica. Nessas ocasiões, vidraças e fechaduras foram danificadas, e cinco aparelhos celulares foram furtados. O banco, por meio de sua central de monitoramento, acionou os militares imediatamente após a entrada dos apelantes, o que resultou na prisão dos dois dentro da unidade. As filmagens foram anexadas ao boletim de ocorrência.

Em suas razões de recurso a defesa os apelantes buscam a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade e autoria do crime apurado são incontestes, demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 19/23, vídeos das câmeras de fls. 203, Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 47/48, e pela prova oral coligida durante as fases policial e judicial.

A vítima Athos Bernandes Santos, em juízo (mídia de fls. 175-v), informou problemas em unidades bancárias, a prisão da apelante em agências, danos a vidraças e fechaduras, e o furto de cinco celulares.

Confirmou que o banco monitorou a ação dos apelantes, acionou militares, resultando na prisão dos dois dentro da unidade, e que as filmagens foram anexadas ao boletim de ocorrência. A vítima viu os apelantes adentrando o estabelecimento e confirmou depoimento prestado na esfera policial.

A testemunha PMES Ângelo Mariani Custodio, em juízo (mídia de fls. 175-v), recordou-se da ocorrência, informando que os apelantes invadiram o banco durante a noite, tentaram se esconder no teto e foi necessário o uso de spray de pimenta para fazê-los descer.

A porta do banco estava danificada, e a testemunha realizou a condução à delegacia. A testemunha PMES Leonardo Nascimento Soares, em juízo (mídia de fls. 175-v), relatou que a guarnição noturna avistou os apelantes em frente à agência, que tentaram se esconder e fugir pelo teto durante a abordagem.

A testemunha participou do flagrante e asseverou que os apelantes confessaram a prática do crime.

Em seus interrogatórios, em juízo (mídia de fls. 175-v), os apelantes Luiz Cláudio e Bruna permaneceram em silêncio.

Tomando-se por base as declarações contidas nos autos, não há como se afastar a imputabilidade dos réus, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor dos crimes narrados na exordial acusatória, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

“
(...
)
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar Decreto condenatório. 3.
(...).
Apelação conhecida e não provida. (TJDF; Rec 07197.81-02.2022.8.07.0009; 176.6184; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 13/10/2023).

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.